Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721269-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO PINHO SOUZA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA DECISÃO Leonardo Pinho Souza interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64817915, autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 18/08/20, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial (id. 70191757, autos originários), nos seguintes termos: “Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito." Acrescente-se, ainda, que em 14/09/20 foi certificado o trânsito em julgado (id. 72229297, autos originários). Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, revogo o efeito suspensivo deferido e não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora